Tribunal: STF
Processo: ARE 1279634
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APLICAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998 A INTEGRANTE DE CARREIRA PÚBLICA ESCALONADA EM CLASSES. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 578. RE 662.423. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF). 
    Decisão: A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 578, ARE 662.423, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente